Tribunal: TCU
Processo: 010.481/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação comunicando possível falha no Pregão Eletrônico 240/2023 realizado pelo Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Hadad  INTO (Uasg 250057), visando à contratação de empresa especializada para prestação continuada de atividades de apoio administrativo, tais como entrega de documentos, auxílio à locomoção de pacientes, recepção, atendimento, secretariado e outros de natureza operacional, em regime de dedicação exclusiva de mão de obra.

Inteiro teor:
Acórdão 6507/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 240/2023, sob a responsabilidade do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Hadad (Into), com valor total estimado de R$ 29,5 milhões (peça 21, p. 9), cujo objeto é a " contratação de serviços de empresa especializada para prestação continuada de atividades de apoio administrativo, tais como entrega de documentos, auxílio à locomoção de pacientes, recepção, atendimento, secretariado e outros de natureza operacional " (peça 4, p. 3). Considerando que a representante alega, em suma, que a proposta da licitante vencedora seria, manifestamente, inexequível e violaria o princípio da isonomia, por não considerar normas coletivas e o piso salarial previsto na convenção coletiva da categoria; Considerando que, acolhendo instrução preliminar da unidade técnica (peça 24), o relator, mediante despacho (peça 26), conheceu da representação, indeferiu o pedido de concessão de medida cautelar pleiteada e autorizou a expedição de diligência ao Into, com vistas à obtenção de esclarecimentos sobre o certame; Considerando que, após a diligência, a instrução da unidade técnica constatou a improcedência das alegações formuladas pela representante, havendo proposto o arquivamento do processo (peças 34 e 35); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , e 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU e de conformidade com a proposta da unidade técnica, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente e arquivar os autos, sem prejuízo do envio de cópia deste Acórdão, e da instrução à peça 34, à representante e à unidade jurisdicionada. 1. Processo TC- Processo 010.481/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Cemax Administração e Serviços Ltda. (10.243.854/0001-52). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Hadad (Into). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Elson Oliveira do Nascimento, representando a Cemax Administração e Serviços Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.